Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ACÓRDÃO PROFERIDO. MATÉRIA DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO VERIFICADA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. APOSENTADORIA. DIREITO A INCORPORAÇÃO EM DOIS VINTE E CINCO AVOS DO TOTAL DA GRATIFICAÇÃO. TURMAS INCLUSIVAS. LEI 5.105/2013. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para anular o acórdão recorrido por ter tratado de matéria diversa daquela discutida nos autos. Anulado o acórdão, deve se proceder a outro julgamento enfrentando as teses discutidas no processo, com substituição da decisão judicial anulada.
2 - Tendo sido concedido à parte autora a percepção da GAEE nos anos já elencados por meio de ação judicial com trânsito em julgado, ela faz jus à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença.
3 - A Lei 4.075/2007 garantiu aos aposentados, que exerceram a atividade especial, a incorporação da GAEE aos seus proventos e a Lei 5.105/2013, que entrou em vigor a partir de maio de 2013, também assegurou a GAEE e sua incorporação, conforme se verifica nos artigos 30 e 31.
4 - Com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido em seu art. 30 que as gratificações definidas nos artigos 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja, 15%, o que deve ser aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o parágrafo único do mesmo artigo.
5 – Embargos conhecidos e acolhidos para anular o acórdão recorrido. Recurso inominado da parte ré conhecido e não provido.